Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-49.2014.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de maquinário industrial usado. Máquinas utilizadas na atividade de transformação e revenda de material reciclado. Improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo da autora reconvinda.

Laudo pericial que constatou diversos problemas técnicos no maquinário adquirido pela autora mas, considerando a ausência de manutenção e conservação dele na sede

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de maquinário industrial usado. Máquinas utilizadas na atividade de transformação e revenda de material reciclado. Improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo da autora reconvinda.

Laudo pericial que constatou diversos problemas técnicos no maquinário adquirido pela autora mas, considerando a ausência de manutenção e conservação dele na sede da autora, a sua grande utilização desde a aquisição e as várias intervenções que sofreu, não era possível afirmar a existência de qualquer suposto defeito técnico dos equipamentos na ocasião da celebração da compra e venda. Ausente prova da pré-existência dos defeitos, prevalece a declaração constante do instrumento contratual, no sentido de que as máquinas estavam em pleno funcionamento, e que a compradora tinha ciência "do perfeito estado de funcionamento do maquinário entregue". A prova testemunhal não teve o condão de elidir as conclusões do laudo pericial. Aquisição de equipamento fabricado há muitos anos (20 anos, segundo o laudo pericial) e, portanto, com peças desgastadas e necessidade de manutenção. Caberia à compradora avaliar se o negócio, na forma realizada, compensava.

A autora deixou de pagar as parcelas do preço, inadimplindo o contrato e dando causa à sua rescisão. Máquinas que foram utilizadas, ainda que parcialmente. Ausência de abusividade na retenção, pelo vendedor, das parcelas pagas.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003259-49.2014.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante EDENA
APARECIDA DE ASSIS SANTOS ME, é apelado NELSON ROSADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
2
Apelação no 1003259-49.2014.8.26.0663
Apelante: Edena Aparecida de Assis Santos ME
Apelado: Nelson Rosado
Comarca de Votorantim - 2a Vara Cível
Juíza: Graziela Gomes dos Santos Biazzim

Voto no 23180
Apelação cível. Compra e venda de maquinário industrial usado.
Máquinas utilizadas na atividade de transformação e revenda de
material reciclado. Improcedência da ação e parcial procedência
da reconvenção. Apelo da autora reconvinda.
Laudo pericial que constatou diversos problemas técnicos no
maquinário adquirido pela autora mas, considerando a ausência de
manutenção e conservação dele na sede da autora, a sua grande
utilização desde a aquisição e as várias intervenções que sofreu,
não era possível afirmar a existência de qualquer suposto defeito
técnico dos equipamentos na ocasião da celebração da compra e
venda. Ausente prova da pré-existência dos defeitos, prevalece a
declaração constante do instrumento contratual, no sentido de que
as máquinas estavam em pleno funcionamento, e que a
compradora tinha ciência “do perfeito estado de funcionamento do
maquinário entregue”. A prova testemunhal não teve o condão de
elidir as conclusões do laudo pericial. Aquisição de equipamento
fabricado há muitos anos (20 anos, segundo o laudo pericial) e,
portanto, com peças desgastadas e necessidade de manutenção.
Caberia à compradora avaliar se o negócio, na forma realizada,
compensava.
A autora deixou de pagar as parcelas do preço, inadimplindo o
contrato e dando causa à sua rescisão. Máquinas que foram
utilizadas, ainda que parcialmente. Ausência de abusividade na
retenção, pelo vendedor, das parcelas pagas.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
3
A r. sentença proferida à f. 529/535 destes autos de ação de
obrigação de fazer, ajuizada por EDENA APARECIDA DE ASSIS SANTOS
ME, em relação a NELSON ROSADO, julgou (a) improcedente o pedido
deduzido na ação e (b) parcialmente procedente a reconvenção, declarando
rescindido o contrato celebrado entre as partes em consequência da
inadimplência da autora reconvinda e autorizando a retenção das
prestações já pagas em favor do réu reconvinte, que deve ser reintegrado
na posse dos bens indicados na cláusula 2 do contrato; considerando a
maior sucumbência da autora, foi ela condenada no pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atribuído à causa, na ação, e em 10% do valor atribuído à
reconvenção, observando ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 538/545), pugnando pela reforma da
sentença para se reconhecer que os equipamentos já possuíam vícios
ocultos quando da sua aquisição, sendo a rescisão do negócio de
responsabilidade do réu, nos termos da inicial. Alegou, em suma, que: (a) a
sentença foi amparada apenas nas conclusões do laudo pericial, mas há
contradição nesse laudo, pois o perito também afirmou que não é possível
concluir que o equipamento foi entregue em boas condições de uso; (b) as
intervenções para conserto dos equipamentos, pelo réu, demonstram a
existência de vícios anteriores à compra e revelam também a pactuação de
garantia contratual; (c) o fato de não ter sido identificada a origem do
problema em nada abala o direito da autora, pois foi provada a existência
de vício oculto e ao réu cumpria provar excludentes de sua
responsabilidade; (d) o fato de ter utilizado dos equipamentos, ainda que
precariamente, não afasta o direito da autora à resolução do contrato; (e) os
equipamentos não se prestaram ao fim a que se destinaram, sendo injusta
a perda das parcelas pagas; (f) o próprio réu afirmou que estava ciente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
4
problemas dos equipamentos, tanto que providenciou os reparos e
modificações apontadas pelo perito.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 561/570)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 14/05/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 537); a
apelação, protocolada em 30/05/2018, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação da autora nesta instância, em ambos os efeitos.
As partes celebraram, em 01/01/2014, contrato particular de
compra e venda de maquinário, no valor total de R$180.000,00, a ser pago
em 30 parcelas de R$6.000,00. Foram adquiridos os seguintes
equipamentos: “(a) Extrusora 90mm, recuperadora, cabeçote hidráulico, tela 220mm
com chave partida triangulo estrelar; (b) Granulador 200mm marca PRIMOTECNICA com
painel, (c) Banheira 3 metros, (d) Torre de Resfriamento com bomba com painel e (e)
Agrotinador 75w com chave partido do motor triangulo estrela” (f. 49/50).
Constou do contrato que as máquinas estavam em pleno
funcionamento, e que a compradora tinha ciência “do perfeito estado de
funcionamento do maquinário entregue”. Foi estipulado que, no caso de atraso
superior a 30 dias de cada pagamento, os equipamentos seriam devolvidos
ao vendedor, em perfeito de estado de funcionamento, sem devolução de
valores pagos.
Em 24/04/2014, o réu emitiu declaração escrita, de próprio
punho, se propondo “a consertar a faca do aglotinador, o cabeçote tirar vazamento
traseiro e pagar R$210,00 do total de R$420,00 do roto e a faca de espera” (f. 51).
Em 05/06/2014, emitiu outra declaração, no sentido de que
concedia um prazo de 90 dias ou até 1o de setembro de 2014 (f. 52).
As três primeiras parcelas, vencidas em fevereiro, março e
abril de 2014, foram pagas pela autora (f. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
5
A autora ajuizou a presente ação alegando que logo após a
aquisição das máquinas para utilização em sua atividade de transformação
e revenda de material reciclado, o maquinário começou a apresentar
problemas, tendo o réu se deslocado diversas vezes até sua sede para
realizar os reparos, até que, em agosto de 2014 o réu deixou de dar solução
aos problemas e suspendeu a cobrança das parcelas da compra e venda
até o conserto das máquinas. Afirmou que sofreu diversos prejuízos
financeiros com a paralização de sua produção. Requereu (a) a
condenação do réu na obrigação de consertar as máquinas ou (b) a
rescisão do contrato, com a condenação do réu na devolução dos valores
pagos, no pagamento de multa contratual, dos danos materiais que sofreu
consistentes em lucros cessantes e danos emergentes e de danos morais.
O réu, em sua defesa, sustentou que: (a) a autora avaliou as
máquinas antes de adquiri-las e estava ciente de que eram usadas, razão
pela qual foi incluído no contrato que se encontravam em perfeito estado;
(b) realizou alguns consertos nas máquinas porque precisava dos materiais
produzidos pela autora; (c) a autora não realiza as manutenções periódicas
e se utiliza de pessoas sem capacidade para operar os maquinários, o que
gerou os problemas narrados. Em reconvenção, requereu a rescisão do
contrato em razão do inadimplemento da autora, postulando por sua
reintegração na posse do maquinário e a condenação da autora no
perdimento das parcelas pagas e no pagamento de multa contratual.
Foi produzida prova oral.
Gilberto de Souza Santos, testemunha arrolada pela autora,
relatou que: (a) alugou por um tempo a máquina granuladora do réu, mas
não conseguia trabalhar com ela, até que a devolveu; (b) trabalhou com a
máquina por oito meses aproximadamente e, nesse período, todos os dias
tinha que parar, sendo raro o dia que conseguia trabalhar com a máquina;
(c) nunca fez curso para trabalhar com a máquina; (d) pagou ao réu durante
todo o tempo em que ficou com a máquina, vendendo material para ele (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
6
379/382).
João Carlos da Silva, testemunha arrolada pela autora,
afirmou que: (a) é comerciante e fornece material para a autora; (b) sabe
que a autora adquiriu a máquina de Nelson, mas a máquina estava judiada;
(c) ofereceu material à autora, mas a máquina estava parada; (d) levou um
conhecido até o local para tentar reformá-la, para fazer cabeçote; (e) nas
vezes em que esteve na sede da autora, o réu não estava por lá; (f) os
problemas na máquina apareceram logo no início; (g) como fornecia
material para a autora, interessava para o depoente ver a máquina logo
arrumada, por isso tentou ajudar levando alguém para consertá-la (f.
383/386).
Claudim José Gonçalves, testemunha arrolada pela autora,
relatou que: (a) é fiador do barracão e foi avalista da compra da máquina;
(b) a máquina sempre deu problema; (c) a potência da máquina não é o que
deveria ser; (d) de julho em diante a autora gastou quinze mil reais com
reparos (f. 387/389).
William Roberto Pardini, testemunha arrolada pelo réu,
relatou que: (a) sabe da compra e venda entre as partes; (b) nunca
trabalhou com essa máquina; (c) o depoente compra produto industrializado
da autora há vários anos; (d) a autora já deixou de produzir e já deixou de
entregar produtos porque a máquina estava quebrada (f. 390/392).
Caio Vieira Grignolli, testemunha arrolada pelo réu, afirmou
que: (a) sabe da aquisição da máquina pela autora; (b) compra da autora
material sujo, que ela não consegue usar, pois possui uma máquina que
processa esse material; (c) o material que compra é resíduo, que sempre
tem, e o pega a cada quarenta e cinco dias; (d) comprou granulado limpo há
sessenta dias atrás (f. 393/395).
Marcos Paulo Oliveira, testemunha arrolada pelo réu, afirmou
que: (a) trabalhou para o réu e sabe que ele vendeu a máquina para a
autora; (b) montou a máquina que a autora comprou e a deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
7
funcionando, em bom estado; (c) não foi chamado para consertar essa
máquina; (d) quando trabalhava com a máquina ela não apresentou
problema, mas tem que saber lidar com ela pois, se tem muita tela suja vai
danificar, forçar e prejudicar a máquina; (e) foi contratado pela autora para
trabalhar com a máquina, com contrato de trabalho; (f) a máquina veio para
a autora em bom estado, seminova, mas quatro meses depois, quando o
depoente começou a trabalhar lá, apresentava vazamento; (g) trabalhou
para o réu anteriormente, operando a mesma máquina; (h) a máquina não
foi desmontada para ser levada até o barracão da autora (f. 396/401).
Foi realizada prova pericial (f. 458/499).
Aduziu e concluiu o perito que:
“Quanto aos equipamentos questionados:
Extrusora 90mm - Este equipamento foi encontrado em funcionamento,
com vários problemas de manutenção, fios descascados, telas sujas,
placas de orifícios entupidas e quebradas, falta de capacidade de utilizar 6
telas, instalação precária e sem falta de proteção nas peças girantes, falta
de proteção térmica no equipamento, entre outros.
Granulador 200mm - Este equipamento estava desligado, e ao colocar
em funcionamento, não cortou corretamente os cordões plásticos.
Necessita manutenção adequada e uma revisão de todas suas peças.
Banheira 3 metros - Apesar da falta de manutenção no equipamento
aparentemente, estava funcionando adequadamente no processo.
Torre de Resfriamento com bomba - Equipamento aparentemente com
falta de manutenção, embora estivesse funcionando adequadamente no
processo.
Agrotinador 75w - Este equipamento estava desligado, e, ao ligarmos
para funcionar, devido ao desbalanceamento do equipamento, veio a
queimar o motor, pois estava inadequada a manutenção, conservação e
instalação. Ele também estava com falta de proteção das partes girantes.
(...)
Quanto ao profissional que operou os equipamentos:
Percebemos que este funcionário tinha experiência na operação do
equipamento, conhecia as máquinas, como a forma de ligar e operar,
conhecia os seus problemas e todo processo de fabricação na empresa, o
qual executava as suas atividades habitualmente, conforme instruções
recebidas. Mas encontramos várias falhas de operação a serem corrigidas,
as quais seriam:
a) Falta de higiene na operação, pois foi encontrado material jogado no
acesso ao equipamento. O equipamento estava sujo e desmontado, o que
apontam que o operador ou operadores não tinham zelo ao operar o
equipamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
8
(...)
c) Falta de cuidado com o equipamento - Percebemos uma preocupação
muito grande em produzir, independentemente de qualquer coisa. Estava
faltando proteção no equipamento, estava sem os controles adequados.
Também estava visivelmente com peças defeituosas e sujeira acumulada,
dificultando sua operação, embora em meio a esta realidade, o trabalho
era executado normalmente.
d) Quanto aos equipamentos, estes apresentaram um lastimável estado de
conservação, baseando-se em experiências em processos de produção e
conservação dos equipamentos.
(...)
Não existe recebimento técnico do equipamento, ou seja, o equipamento
foi vendido e comprado, a entrega técnica não existiu, portanto não tem
como comprovar se os equipamentos foram em bom estado ou não (...).
(...)
CONCLUSÃO
Tanto a parte Autora como o Requerido, cometeram erros técnicos na
elaboração do contrato de compra e venda dos equipamentos.
A parte Autora apresentou conhecimento na operação do equipamento,
mas nenhuma consciência nas questões de segurança, manutenção e
conservação destes.
Os equipamentos foram muito usados, desde sua venda.
Os
equipamentos
sofreram
várias
intervenções,
perdendo
a
rastreabilidade dos defeitos alegados.
Os equipamentos não sofreram manutenção adequada para sua
conservação.
Não tem como afirmar qualquer suposto defeito técnico dos
equipamentos, quando em sua venda.
Existem riscos altos de acidentes na empresa autora, que pode causar até
a morte de seus funcionários.
A produção no dia da perícia, ultrapassou a 2 Ton/dia.”
Após manifestações das partes sobre o laudo e apresentação
de alegações finais, foi proferida a sentença ora apelada.
A apelação não comporta provimento.
Ao contrário do que alegou a autora apelante, não se
verificam contradições no laudo pericial.
O perito afirmou, a f. 478, que “Não existe recebimento técnico do
equipamento, ou seja, o equipamento foi vendido e comprado, a entrega técnica não
existiu, portanto não tem como comprovar se os equipamentos foram em bom estado ou
não (...)”, daí extraindo a autora a conclusão de que não é possível concluir
que o equipamento foi entregue em boas condições de uso, e que, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
9
havido intervenções e reparos, caracterizados estariam os vícios anteriores
à venda.
Todavia, é possível se verificar das considerações e
conclusões do perito judicial que foram constatados diversos problemas
técnicos no maquinário adquirido pela autora mas, considerando a ausência
de manutenção e conservação dele na sede da autora, a sua grande
utilização desde a aquisição e as várias intervenções que sofreu, não era
possível se afirmar a existência de qualquer suposto defeito técnico dos
equipamentos na ocasião da celebração da compra e venda.
Assim, ausente prova da pré-existência dos defeitos,
prevalece a declaração constante do instrumento contratual, no sentido de
que as máquinas estavam em pleno funcionamento, e que a compradora
tinha ciência “do perfeito estado de funcionamento do maquinário entregue”.
Nesse particular, a prova testemunhal não teve o condão de
elidir as conclusões do laudo pericial.
Uma das testemunhas arroladas pela autora afirmou que já
tinha trabalhado com a máquina granuladora do réu, que apresentou
problemas, mas não há qualquer esclarecimento a respeito de quando
ocorreram tais fatos; com relação a essa máquina, o perito constatou que
era necessária a realização de manutenção e revisão das peças, não
afirmando a existência de vício pré-existente.
João Carlos da Silva afirmou que os problemas na máquina
apareceram logo no início, o que, aliás, é incontroverso, tanto que o réu se
ofereceu para ajudar nos reparos.
Finalmente, o fiador do barracão e avalista da compra da
máquina possui nítido interesse no julgamento da lide a favor da autora, o
que retira a imparcialidade de seu depoimento.
No presente caso, se trata da aquisição de equipamento
fabricado há muitos anos (20 anos, segundo o laudo pericial) e, portanto,
com peças desgastadas e necessidade de manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
10
Assim, caberia à compradora avaliar se o negócio, na forma
realizada, compensava.
Por outro lado, a testemunha Marcos Paulo Oliveira, que
montou máquina na sede da autora e a deixou funcionando, afirmou que a
máquina foi entregue em bom estado, seminova, mas quatro meses depois,
quando o depoente começou a trabalhar lá, apresentava vazamento.
Esse depoimento coincide com a data da declaração do réu,
em 24/04/2014, quando se propôs a consertar algumas peças e a “tirar
vazamento” (f. 51).
Nesse quadro, forçoso é concluir que o maquinário estava
em ordem quando foi adquirido e enviado à autora, não podendo esta,
agora, alegar vício oculto. É de ser salientado que não constou do contrato
qualquer garantia do vendedor.
Ademais, o fato de o vendedor se prontificar a realizar ou
custear alguns reparos não pode ser entendido como concessão de
garantia.
Segundo se depreende da contestação, o réu tinha interesse
em que a autora produzisse normalmente, já que adquiria parte dessa
produção. Ademais, uma das testemunhas arroladas pela autora, que
também realizava negócios com esta, também teve a mesma iniciativa,
levando à sede da autora uma pessoa que poderia ajudar nos reparos no
maquinário.
Nesse quadro, é mantida a improcedência da ação.
A autora deixou de pagar as parcelas do preço e, segundo
comprovado nestes autos, o réu concedeu, apenas, um prazo de carência
de 90 dias no pagamento das parcelas a partir de junho de 2014, ou seja,
essa parcela teve seu vencimento prorrogado para setembro daquele ano.
Tal declaração não conduz à conclusão de que o réu
suspendeu todas as parcelas até que as máquinas fossem consertadas,
como alegou a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-49.2014.8.26.0663 -Voto no 23180
11
Tem-se, portanto, que a autora deixou de pagar as parcelas
do preço a partir da quarta, inadimplindo o contrato e dando causa à sua
rescisão, nos termos da cláusula 6a (f. 49/50).
Segundo o laudo pericial, no dia da vistoria, foram
produzidas mais de 2 toneladas de material reciclado; as testemunhas
afirmaram que, mesmo com falhas, continuaram comprando material da
autora.
Assim, a utilização do maquinário está comprovada nos
autos, tendo a autora, ainda que parcialmente, exercido sua atividade.
Nesse quadro, não se afigura abusiva a retenção, pelo
vendedor, das parcelas pagas.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso e, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela
autora para 15% do valor atualizado atribuído à causa, na ação
(R$10.000,00), e para 15% do valor atribuído à causa, na reconvenção
(R$10.000,00), observando ser a autora beneficiária da assistência
judiciária.
Apelação não provida.

Morais Pucci
Relator